Tribunal: TJMT
Processo: 1081220-57.2024.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1081220-57.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ELUIZA DE OLIVEIRA - CPF: 108.341.171-34 (APELANTE), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Eluiza de Oliveira contra sentença da 7ª Vara Cível de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Exibição de Documentos ajuizada em face do Banco Pan S.A., que julgou procedente o pedido apenas para declarar exibidos os documentos requisitados, sem condenação em honorários advocatícios, por entender ausente a pretensão resistida.

2. A apelante pleiteia a reforma da sentença para condenar o recorrido ao pagamento de honorários sucumbenciais, alegando que a instituição financeira apenas apresentou os contratos de empréstimo consignado após tentativas administrativas frustradas e já no curso do processo, o que configuraria resistência à pretensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, em ação de exibição de documentos, a ausência de resposta satisfatória em pedido administrativo e a posterior apresentação dos documentos em juízo configuram pretensão resistida, apta a ensejar a condenação da parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios em ação de exibição de documentos exige cumulativamente: (i) recusa administrativa comprovada e (ii) resistência judicial à pretensão.

4. A simples ausência de resposta ou de solução em esfera administrativa não configura, por si só, pretensão resistida, sobretudo quando os documentos são apresentados espontaneamente no processo, dentro do prazo legal.

5. A apresentação dos documentos com a contestação, sem negativa de obrigação, caracteriza cumprimento voluntário da determinação judicial e exercício regular do direito de defesa, afastando a aplicação do princípio da causalidade.

6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso afasta a condenação em honorários quando ausente resistência judicial efetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios em ação de exibição de documentos depende da comprovação de resistência administrativa e judicial.

2. A mera ausência de resposta administrativa não configura pretensão resistida quando os documentos são apresentados em juízo de forma espontânea.

3. O exercício regular de defesa em contestação não caracteriza resistência à pretensão autoral.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELUIZA DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Exibição de Documentos ajuizada em face de
BANCO PAN S/A
.

O magistrado
a quo
, em sentença, (ID.

311694379),

julgou procedente o pedido para declarar exibidos os documentos requisitados, sem condenação em honorários advocatícios por ausência de pretensão resistida.

A apelante em suas razões (ID. 311694380) sustenta, preliminarmente, a ratificação da gratuidade da justiça já concedida pelo juízo a quo e a isenção de custas processuais com base na Lei Estadual nº 11.077/2020, que alterou a Lei Estadual nº 7.603/2001, acrescentando o inciso V ao artigo 3º, bem como na recente Lei nº 15.109/2025, que alterou o art. 82 do CPC para incluir o §3º, dispensando o advogado de adiantar custas em ações de cobrança de honorários.

No mérito, argumenta que houve pretensão resistida caracterizada pelo pedido administrativo prévio realizado através do site consumidor.gov.br, mediante os protocolos nº 20240900009751349 e nº 20241000009912795, sem que a instituição financeira apresentasse os documentos solicitados, o que tornou necessário o ajuizamento da ação judicial para obtenção dos contratos de empréstimo consignado.

Aduz que os documentos requisitados somente foram apresentados em 27 de janeiro de 2024, após o ajuizamento da ação, configurando resistência à pretensão e atraindo a aplicação do princípio da causalidade, com consequente condenação da parte requerida ao pagamento dos honorários advocatícios.

Sustenta que, considerando o baixo valor da causa, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º do CPC, sugerindo que sejam calculados com base na Tabela de Honorários da OAB/MT, a fim de conferir justa remuneração ao trabalho desenvolvido pela patrona, em respeito à dignidade da advocacia e à natureza alimentar dos honorários.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, condenando a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º e §8º-A do CPC, com a ratificação da gratuidade da justiça.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação interposto por ELUIZA DE OLIVEIRA contra sentença proferida na Ação de Exibição de Documentos movida em face do BANCO PAN S/A, que deixou de condenar a instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais sob o fundamento de inexistência de pretensão resistida.

O objeto recursal cinge-se exclusivamente à reforma da sentença quanto à condenação em honorários advocatícios, sustentando a apelante que houve efetiva pretensão resistida caracterizada pela necessidade de ajuizamento da ação após tentativas administrativas infrutíferas, pugnando pela fixação da verba honorária por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º do CPC, considerando o baixo valor da causa.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese na configuração de pretensão resistida, pois alegadamente houve resistência da instituição financeira ao não atender aos pedidos administrativos realizados; aplicação do princípio da causalidade, eis que a apresentação dos documentos apenas após o ajuizamento da ação configura resistência; fixação equitativa dos honorários advocatícios diante do baixo valor da causa.

Sem delongas. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios em ações de exibição de documentos depende da existência de pretensão resistida.

O Superior Tribunal de Justiça entende que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em ações de exibição de documentos exige, cumulativamente, dois requisitos: (i) recusa administrativa comprovada e (ii) resistência à pretensão do autor.

Essa orientação se fundamenta nos princípios da sucumbência e da causalidade, sendo incabível a condenação se os documentos forem apresentados sem resistência prévia.

Portanto, a simples ausência de resposta a pedido administrativo não configura resistência à pretensão autoral, uma vez que a instituição requerida apresentou prontamente os documentos perquiridos em sede judicial.

Dessa forma:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. "
O Superior Tribunal de Justiça possui a compreensão de que, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, somente haverá condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nas ações de exibição de documentos, quando demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral
" (AgInt no AREsp n . 1.756.377/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/5/2021, DJe de 5/5/2021.) 1 .1. Rever a conclusão das instâncias ordinárias acerca da ocorrência de pretensão resistida autoral, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, providência esta que é inadmissível na estreita via do recurso especial, consoante o enunciado da Súmula 7 do STJ. Precedentes. 2 . Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2389142 BA 2023/0202926-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 29/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024).

Este sodalício coaduna:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – EXIBIÇÃO JUNTO COM CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA QUANTO A EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS – DESCABIMENTO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Em ação de exibição de documentos, para haver condenação em honorários advocatícios, deve estar caracterizada, nos autos, a resistência à exibição dos documentos pleiteados em juízo
, o que não ocorreu.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1011608-81.2022 .8.11.0015, Relator.: Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 12/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2024)

A apresentação dos documentos junto com a contestação, de forma espontânea e dentro do prazo legal, não caracteriza resistência judicial e, portanto, afasta o cabimento de honorários sucumbenciais com base na causalidade.

Nesse contexto, a contestação em si, sem negativa da obrigação, é exercício regular de defesa e não constitui resistência.

Assim, ausente recusa em juízo e havendo cumprimento espontâneo da obrigação, não se impõe condenação em honorários advocatícios.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025